Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732117-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS 88504271153, GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0712831-35.2021.8.07.0001 em que são executadas GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS 88504271153, GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS (ID. 242811767 - na origem). Em suas razões recursais (ID. 74759722), a exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que o Juízo de origem indeferiu o pedido da penhora SISBAJUD, sob o fundamento de que tal medida ocorreu em junho deste ano. Entende que a justificativa dada, não pode ser utilizada como meio para o não cumprimento de deveres legais ou para o indeferimento de pedidos processuais, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e eficiência previstos nos artigos 4o, 6o e 8o do CPC. Alega que considerando a funcionalidade do sistema SISBAJUD, é imprescindível a realização da pesquisa denominada “teimosinha” por meio de ordens sucessivas, até que se atinja a efetiva satisfação do crédito sem limite de tentativas. Ao final, requer a “concessão da liminar garantindo a efetividade do processo executivo”. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID. 74768355). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se observa razões suficientes para a concessão da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de “risco de dilapidação do patrimônio e frustração da execução”. Ademais, em sentido inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Diante da revelia da parte executada/agravada (ID. 104405054, pág. 1 – na origem), aguarde-se o prazo para contrarrazões em cartório. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora